Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento formulado pela Defesa de ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, por meio do qual requer AUTORIZAÇÃO para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para ser submetida a cirurgia de remoção de colo de útero, reagendada para o dia 29/4/2024, em razão de neoplasia maligna (eDocs. 74-77).



    Em 15/4/2024, deferi a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente para o procedimento cirúrgico, anteriormente agendado para o dia 15/04/2024 (eDoc. 67). 



    Em 17/4/2024, a Defesa da requerente informou que “conforme informado pela Oncologista que realizará a cirurgia, a remarcação restou para o dia 29 de abril de 2024, devendo a monitorada comparecer para a internação, às 6h30m, em razão do pré-operatório e procedimentos de Anestesia, conforme preceituado pela profissional.”



    A defesa juntou aos autos relatório médico que indica a data de remarcação da cirurgia para o dia 29/4/2024. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá à cirurgia que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente durante o período estritamente necessário para o procedimento cirúrgico e sua recuperação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da cirurgia, marcada para 29/4/2024.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Limeira/SP, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente